Tribunal: TJES
Processo: 5020076-45.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020076-45.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: RAQUEL DA CRUZ TAVARES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5020076-45.2022.8.08.0048

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrida: RAQUEL DA CRUZ TAVARES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4269135).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que não há qualquer falha na prestação do serviço, aduzindo que comprovou a devida regularização com o cancelamento do contrato impugnado. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No caso dos autos, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de qualquer falha na prestação de seus serviços a fim de corroborar a efetiva contratação do serviço de cartão de crédito pela parte recorrida.

Com efeito, considerando que a relação travada nos autos é de consumo, caberia à parte recorrente trazer aos autos provas capazes de demonstrar a efetiva regularidade da contratação, conforme o disposto nos artigos 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Entrementes, o banco recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que, malgrado a documentação trazida, não há prova da regularidade da contratação do cartão de crédito
, consoante destacado pelo juízo de piso.

Vejamos:

Sustenta a Autora que não contratou obrigações perante a Requerida.

A Requerida, por sua vez afirma que a Autora efetivamente contratou obrigações perante essa instituição financeira, tendo contratado cartão de crédito.

Contudo, a Requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), não tendo apresentado provas da efetiva obrigação pela Requerida, não servindo as telas de seu sistema como prova de contratação especialmente porque foram produzidas unilateralmente, sem qualquer contraditório.

Dessa forma, declaro a inexistência de débito da Autora perante a Requerida, razão pela qual ratifico a decisão de ID17327222.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que a conduta da Requerida violou direitos da personalidade da Autora, especialmente a intimidade dessa, razão pela qual condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente o valor indevidamente cobrado e o longo prazo de cobranças.

Ademais, restando evidenciada a falha/defeito no serviço, o fornecedor de serviços deve proceder à indenização ao consumidor lesado, independentemente de culpa. Assim, evidenciadas as cobranças indevidas à parte recorrida em razão de cartão de crédito não contratado, impõe-se o ressarcimento a título de danos morais.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 1.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

BANCO ITAUCARD S.A.

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)